Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA. AGRAVADO: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares suscitadas. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora